Tribunal: TJMT
Processo: 1016256-47.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016256-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ISONETE BURNIER - CPF: 749.822.659-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSSINEY R. DE ARRUDA - ME - CNPJ: 08.825.988/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), JUSSINEY ROGERIO DE ARRUDA - CPF: 325.753.351-91 (EMBARGADO), MARIA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
:

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
JUSSINEY ROGÉRIO DE ARRUDA E MARIA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA POR REDIRECIONAMENTO DO PEDIDO CONTRA TERCEIRO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que não conheceu de Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0052813-10.2014.8.11.0041, sob o fundamento de inovação recursal. A parte embargante alega omissão no acórdão, ao argumento de que o pedido de conversão da fraude à execução em perdas e danos já teria sido formulado e apreciado nos autos originários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à análise de documentos que comprovariam a inexistência de inovação recursal, justificando, assim, a
oposição

dos
embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de conversão da fraude à execução em perdas e danos, ainda que tenha sido formulado contra o executado nos autos originários, foi redirecionado em sede recursal contra
terceira

adquirente
não abrangida pela decisão agravada, configurando inovação recursal vedada.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e clara a alegação de ausência de inovação, destacando que a modificação substancial do polo passivo da pretensão indenizatória inviabiliza o conhecimento do agravo de instrumento.

Não há omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, uma vez que a decisão analisou os documentos invocados e fundamentou, com base na jurisprudência do STJ, a inadmissibilidade da inovação recursal.

A simples discordância da parte com o entendimento adotado não justifica a interposição de embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

Embargos de declaração não são cabíveis como sucedâneo recursal, tampouco para fins de prequestionamento, quando ausente vício na decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A formulação de pretensão recursal contra terceiro não incluído na decisão agravada configura inovação recursal vedada, mesmo que pedido semelhante tenha sido formulado nos autos originários.

A ausência de manifestação sobre todos os argumentos da parte não caracteriza omissão quando a matéria foi suficientemente apreciada no julgado.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, I, II e III; art. 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1654787/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15.12.2020,
DJe
02.02.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
, em face do acórdão de ID. 302128378, proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, nos autos do Agravo de Instrumento interposto nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0052813-10.2014.8.11.0041, oriunda da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da
Comarca de Cuiabá-MT, que
não conheceu do recurso
, sob o fundamento de
inovação recursal
.

A parte embargante
sustenta,
com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, que o v. acórdão incorreu em
omissão
,
ao deixar de considerar que o pedido de conversão da suposta fraude à execução em perdas e
danos
foi

expressamente formulado na petição de ID. 169494500
, nos autos de origem, e
apreciado pelo juízo a quo
(decisão de ID. 187030295).

Aduz que, diante disso,
não haveria inovação recursal
, sendo incorreta a conclusão do colegiado nesse sentido, o que comprometeria a
completude da prestação jurisdicional e justificaria a oposição dos presentes
aclaratórios
.

O recurso é tem
pestivo, conforme ID
304700379.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO:
JUSSINEY ROGÉRIO DE ARRUDA E MARIA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos
de admissibilidade recursal,
conheço dos presentes embargos de declaração.

Reitero que se trata de
Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra o acórdão de ID. 302128378, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, por entender configurada inovação recursal, consubstanciada na formulação de pedido inédito de condenação em perdas e danos contra terceiro não incluído na decisão agravada.

Em suas razões (
ID
3
04508877
), o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o pedido de conversão da fraude à execução em perdas e danos teria sido expressamente formulado na petição de ID. 169494500 (autos de origem no 0052813-10.2014.8.11.0041) e apreciado na decisão interlocutória de ID. 187030295, afastando-se, assim, a alegação de inovação recursal.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O voto embargado restou assim proferido:

“
Inicialmente, verifico a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Banco Bradesco S.A., indeferiu o pedido de declaração de fraude à execução em relação à alienação de imóvel supostamente realizada pelo executado
Jussiney
Rogério de Arruda, por ausência de comprovação dos requisitos legais, especialmente a má-fé do terceiro adquirente.

Passo à análise da admissibilidade da pretensão recursal.

Na instância de origem (ID. 169494500 – autos no 0052813-10.2014.8.11.0041), o pedido formulado pelo ora agravante teve por objeto a condenação do executado
Jussiney
Rogério de Arruda ao pagamento de perdas e danos, em decorrência de alienação de imóvel, reputada como fraudulenta, nos seguintes termos:

“[...] Por fim, após a intimação dos Terceiros, requer seja declarada a FRAUDE À EXECUÇÃO em relação à venda do imóvel de matrícula no 45.524 do 3o CRI de Cuiabá/MT, com fundamento no art. 792, IV, do CPC, convertendo-se em perdas e danos, para condenar o executado JUSSINEY a ressarcir ao BRADESCO o valor obtido com a venda posterior à terceira, totalizando a quantia de R$60.000,00, a ser corrigido desde a data do dano até o efetivo pagamento, com juros de 1% e correção monetária pela tabela prática do TJMT, mas limitado ao valor atualizado do crédito do Bradesco; [...]
”

Todavia, na petição recursal apresentada no agravo de instrumento, o pedido é substancialmente alterado, com direcionamento da pretensão
indenizatória contra terceiro (Maria Conceição Figueiredo), conforme se extrai do seguinte trecho:

“[...] Seja o presente recurso PROVIDO, a fim de que a
r.
decisão agravada seja reformada e, consequentemente, seja declarada a FRAUDE À EXECUÇÃO em relação à venda do imóvel de matrícula no 45.524 do 3o CRI de Cuiabá/MT, com fundamento no art. 792, IV, do CPC, convertendo-se em perdas e danos, para condenar MARIA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO a ressarcir ao BRADESCO o valor obtido com a venda posterior à terceira, totalizando a quantia de R$60.000,00, a ser corrigido desde a data do dano até o efetivo pagamento, com juros de 1% e correção monetária pela tabela prática do TJMT, mas limitado ao valor atualizado do crédito do Bradesco. [...]”

Ocorre que tal pretensão não foi deduzida perante o juízo de primeiro grau, não tendo sido objeto de apreciação na decisão agravada. Trata-se, portanto, de inovação recursal, vedada em sede de agravo de instrumento, por implicar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

É entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que a formulação de pretensão inédita em sede recursal configura inovação vedada, salvo em hipóteses excepcionais de ordem pública ou fatos supervenientes, o que não se aplica ao caso em exame. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC /2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1654787 RJ 2020 /0019391-
4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/02/2021) (Grifado)

Diante do exposto, não conheço do presente recurso, por versar sobre matéria não submetida à apreciação do juízo singular, impondo-se o reconhecimento da inadmissibilidade por inovação recursal.

Tomem-se a
s demais providências de estilo
”
.

O embargante sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre documentos que comprovariam a inexistência de inovação recursal, especialmente a petição de ID. 169494500 e a decisão de ID.
187030295, ambas
oriundas dos autos de origem, nas quais teria sido formulado e apreciado o pedido de conversão da fraude à execução em perdas e danos. Alega, ainda, que o acórdão não teria enfrentado adequadamente esses elementos, o que
configuraria omissão relevante.

Entretanto, razão não lhe assiste.

O acórdão enfrentou de forma suficiente a questão da alegada ausência de inovação, reconhecendo que, embora o pedido de perdas e danos tenha sido formulado nos autos originários,
o redirecionamento da pretensão contra terceira adquirente do bem, Sra. Maria Conceição Figueiredo, configura modificação substancial do objeto recursal
, não analisada pelo juízo de primeiro grau.

A decisão embargada, portanto, concluiu pela existência de inovação recursal ao constatar que o pedido, tal como formulado no agravo de instrumento,
extrapolava os limites da controvérsia previamente submetida à instância originária
, vedando-se seu conhecimento
sob pena
de supressão de instância.

Além disso, o julgado analisou os elementos constantes dos autos originários, destacando que, para o regular conhecimento do agravo de instrumento, seria indispensável que o pedido recursal guardasse
correspondência direta com a decisão agravada, o que não se verificou no caso em apreço. A formulação de pretensão contra terceiro não alcançado pela decisão recorrida inviabiliza a admissibilidade do recurso. Logo, não há omissão a ser sanada, mas apenas tentativa de rediscussão da matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo colegiado.

Igualmente, não se constata qualquer contradição interna no acórdão. O julgado foi claro ao delimitar que, ainda que constasse nos autos originários pedido de conversão da fraude em perdas e danos, o redirecionamento da pretensão contra terceiro estranho à relação processual na decisão agravada caracteriza inovação recursal inadmissível, o que impede o conhecimento do recurso. A conclusão adotada guarda plena coerência com os fundamentos jurídicos invocados e está em consonância com o entendimento consolidado deste Tribunal no que tange à vedação da inovação em sede recursal, especialmente quando tal inovação implica supressão de instância e violação ao contraditório.

Também não há obscuridade na decisão embargada. O acórdão é expresso ao indicar que a mera existência de pedido de perdas e danos nos autos originários não afasta a caracterização da inovação recursal, na medida em que o recurso passou a dirigir tal pretensão contra terceiro que não integrava o polo passivo da decisão agravada, o que inviabiliza o conhecimento do agravo.

Quanto à alegação de que o pedido foi apreciado na decisão de ID. 187030295, o acórdão já analisou tal argumento, concluindo que a referida decisão não se manifestou sobre eventual responsabilização da terceira adquirente, mas apenas sobre a validade da alienação do bem à luz da ausência de má-fé, não havendo, portanto, juízo de valor quanto à indenização pretendida, razão pela qual o fundamento de inovação se manteve hígido e plenamente justificado.

Por fim
, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compr
eender o entendimento aplicado.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer dos vícios apontados no artigo 1.022 do CPC.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante

não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar
nenhum dos vícios constantes no artigo 1.022 do CPC
, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, omissão
, contradição ou obscuridade
a ser suprida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art.
1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos, PORÉM,
REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025